Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-74.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004869-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DE
PEDIDO INCIDENTAL FORMULADO PELO CREDOR SANDRO TICIANEL PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO DA EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA. EM RAZÃO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO CODEVEDOR DOS RECUPERANDOS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS RECURSOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA ADM DO BRASIL E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR SANDRO TICIANEL – RECONHECIMENTO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DO CRÉDITO DA ADM DO BRASIL – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ADM DO BRASIL DO QUADRO GERAL DE CREDORES – INOBSERVÂNCIA DA PRÉVIA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO CREDOR SANDRO TICIANEL EM RELAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELE INTERPOSTO – DESISTÊNCIA QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS – OMISSÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM RELAÇÃO AO QUAL HOUVE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO AO RECURSO DE SANDRO TICIANEL – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DA ADM DO BRASIL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1.
Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
formulada a desistência do recurso, o ato de disposição produz efeitos de imediato, independentemente de aquiescência da parte adversa e, de regra, também independentemente de homologação judicial
” (REsp n. 1.819.613/RJ), devendo, nessa hipótese, prevalecer “
a decisão anteriormente recorrida
” (AgInt no REsp n. 1.222.084/RJ). 2. Decotadas do acórdão embargado as alusões ao julgamento do recurso do qual desistiu a parte recorrente, deve ser mantido o aresto apenas no tocante ao desprovimento do recurso efetivamente submetido a julgamento, com consequente ratificação da decisão de Primeiro Grau, que acolheu apenas parcialmente o pedido incidental para ordenar fossem descontados do crédito arrolado na Recuperação Judicial os vultosos valores pagados pelo codevedor dos recuperandos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra o v. acórdão que, julgando conjuntamente os Recursos de Agravo de Instrumento nº 1004869-74.2021.8.11.0000 e nº 1004871-44.2021.8.11.0000,
respectivamente
interpostos pela
ADM DO BRASIL LTDA e por SANDRO TICIANEL, negou provimento ao primeiro e deu provimento ao segundo para reformar a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 0014639-12.2015.811.0003 – Código 800652), formulado pelos embargantes em face de seus credores, entre eles ambos os agravantes, e, assim, “
reconhecer a novação e quitação integral do crédito da ADM do Brasil em razão do recebimento de R$ 24.974.471,90 dos codevedores Guilherme Augustin e Luciana Fischer
”, determinando, por consequência, “
sua exclusão do Quadro Geral de Credores
” da Recuperação Judicial dos embargantes (cf. Id. nº 139916654).

Os embargantes sustentam que o v. acórdão padece de vício de omissão porque realizou indevidamente julgamento simultâneo de ambos os recursos, sendo que o RAI nº 1004871-44.2021.8.11.0000, “
sequer
(tinha sido)
incluído em pauta
”, e que houve expresso pedido de desistência naqueles autos (sic – cf. Id. nº 140186159 - pág. 2/4).

Aduzem, por outro lado, que o v. acórdão embargado se reportou aos fundamentos de decisões monocráticas proferidas no RAI nº 1022220-94.2020.811.0000, interposto por Sandro Ticianel, sem observar que “
também foi apresentado pedido de desistência
” naqueles autos, de modo que as decisões proferidas naquele recurso “
não mais subsistem
” e, assim, não poderiam ser simplesmente ratificadas “
sem uma análise do cenário atual que envolve o presente imbróglio
” (sic – cf. Id. nº 140186159 - pág. 4/5).

Afirmam, por fim, que o aresto padece de omissão “
acerca da condição suspensiva da exigibilidade do valor devido à ADM do Brasil
(...)
, em virtude do entendimento firmado pelo eg. TJMT de anulação do conclave, cenário que assim será mantido até que aludido acórdão venha a ser reformado, o que não ocorreu até o presente momento
”, e arrematam dizendo que, “
até que o v. acórdão venha a ser reformado, com o restabelecimento da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, ou, alternativamente, que seja realizado novo conclave, que este seja aprovado e homologado,
(...)
não há o que se falar de novação
”, pois “
não pode ser considerado como quitado, para fins de exercício de voto, um crédito cuja eficácia do pagamento depende do julgamento definitivo da matéria envolvendo a anulação do conclave, e apenas poderá ser considerado como novado/quitado se o plano for restabelecido
”
(sic – cf. Id. nº 140186159 - pág. 5/6).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para que “
sejam sanados os vícios que recaem sobre o v. acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento
”
(sic – cf. Id. nº 140186159 - pág. 8).

Em manifestação, a embargada ADM do Brasil afirma que “
não se opõe ao provimento dos embargos de declaração
”
(cf. Id. nº 141748709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que o v. acórdão embargado, proferido em 09/08/2022, procedeu ao julgamento simultâneo dos RAI
nº 1004869-74.2021.8.11.0000 e nº 1004871-44.2021.8.11.0000,
respectivamente
interpostos pela
ADM do Brasil Ltda. e por Sandro Ticianel,
concluindo, ao final, pelo desprovimento do primeiro e pelo provimento do segundo, sem, porém, observar que, em 27/07/2022, Sandro Ticianel já tinha formulado pedido de desistência do recurso por ele interposto (cf. Id. nº 137134173 do RAI nº 1004871-44.2021.8.11.0000).

Sabe-se que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
formulada a desistência do recurso, o ato de disposição produz efeitos de imediato, independentemente de aquiescência da parte adversa e, de regra, também independentemente de homologação judicial
” (REsp n. 1.819.613/RJ).

Assim, produzindo efeitos imediatos o pedido de desistência formulado por Sandro Ticianel, realmente não poderia ser julgado o RAI nº 1004871-44.2021.8.11.0000, devendo prevalecer “
a decisão anteriormente recorrida
” (AgInt no REsp n. 1.222.084/RJ), especialmente se, como no caso, o v. acórdão embargado negou provimento ao outro recurso interposto contra o mesmo pronunciamento jurisdicional em Primeiro Grau, a saber, o RAI nº 1004869-74.2021.8.11.0000, interposto pela ADM do Brasil.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. (...) 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desistência do recurso é ato unilateral praticado pela parte, produzindo efeitos imediatos e, consequentemente, não dependendo de homologação judicial ou de anuência da parte "ex adversa" para sua eficácia. 8. Julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se opera o trânsito em julgado da sentença quando, a despeito de interposição de recurso, o recorrente formula pedido de desistência recursal. 9. Nesse contexto, assentada a premissa de que a desistência independe de homologação ou concordância expressa da parte adversa, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao trânsito em julgado da sentença condenatória e ocorrência da decadência” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.834.016/RS – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 25/5/2021, DJe de 8/6/2021).

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IRRETRATABILIDADE. (...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material. Precedente” (STJ -3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.674.567/MG – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 26/4/2021, DJe de 28/4/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS CREDORES DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a desistência do recurso provoca o trânsito em julgado da decisão por ele impugnada. 2. Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a execução da verba honorária, não atingida pela transação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.375.645/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).

Por fim, apenas para esgotar a matéria, anoto que, conquanto não possa ser submetido a julgamento o recurso após pedido de desistência pelo recorrente, a superveniência dessa manifestação não afasta do mundo jurídico os fundamentos alinhados pelas decisões proferidas naqueles autos até aquele momento, daí a impertinência da alegação de que, “
ao ratificar decisões proferidas em recurso inexistente
(
RAI nº 1022220-94.2020.811.0000, do qual desistiu o recorrente Sandro Ticianel)
,
fica claro que, da forma como proferido, o v. acórdão se encaixa perfeitamente no conceito de decisão não fundamentada trazida pelo art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil
”.

Em outras palavras, apesar da posterior desistência recursal, é perfeitamente admissível a fundamentação “
per relationem
”

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AMPARA NOS FUNDAMENTOS DELINEADOS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. SÚMULA 83/STJ. (...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação. Precedentes. Súmula 83/STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.467.013/RS – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 9/9/2019, DJe de 12/9/2019).

E sendo possível a fundamentação “
per relationem
” quanto às decisões proferidas no RAI nº
1022220-94.2020.811.0000 e sendo evidente a possibilidade de alusão às várias decisões monocráticas e colegiadas proferidas nos presentes autos (RAI nº 1004869-74.2021.8.11.0000),
verifica-se que a alegação de omissão
“
acerca da condição suspensiva da exigibilidade do valor devido à ADM do Brasil
”, na verdade, reveste-se do inadmissível intuito de rediscussão da matéria, até porque, como já pontuado por esta Corte em diversas oportunidades, “
o crédito da ADM fora arrolado naquela RJ de Guilherme Augustin pelo valor de R$ 108.241.113,00, a ADM concordou em dar quitação integral se recebesse, como de fato recebeu, R$ 24.974.471,90
”.

Assim, conquanto deva ser afastada a ordem de exclusão da ADM do Brasil do QGC, porque sobreveio desistência do único recurso em que pleiteada essa medida,
deve ser mantida a conclusão de desprovimento do RAI nº 1004869-74.2021.8.11.0000 e, consequentemente, a ratificação da r. decisão de Primeiro Grau, que acolheu apenas parcialmente o pedido incidental formulado por Sandro Ticianel para ordenar fossem descontados do crédito da ADM do Brasil arrolado na Recuperação Judicial de Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas os
R$ 24.974.477,83 pagados pelo codevedor Guilherme Augustin, também em recuperação judicial, especialmente em razão da concordância da ADM do Brasil com essa definição do quadro decisório (cf. Id. nº 141748709 - Pág. 2).

Pelo exposto,
acolho
os embargos declaratórios para sanar o vício de omissão verificado e, assim, decotar do v. acórdão embargado as alusões ao RAI nº
1004871-44.2021.8.11.0000, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022